Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-19.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005064-19.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO GUBERT - CPF: 517.996.269-20 (APELADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIA EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Considerando que o Apelado não demonstrou a irregularidade da notificação via Edital, deve prevalecer a presunção de veracidade que goza os atos administrativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO No 1005064-19.2018.8.11.0015 -
PJE

RECORRENTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

JOSÉ ANTÔNIO GUBERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória no 1005064-19.2018.8.11.0015, ajuizada por
José Antônio Gubert
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo no 621088/2011 e o cancelamento no protesto no valor de R$ 400.085,44 (quatrocentos mil oitenta e cinco reais quarenta e quatro centavos).

Condenou o Apelante, ainda,

ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado a causa, consoante artigo 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

O Recorrente sustenta, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de a notificação do auto de infração foi encaminhada ao endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração e que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados, além de ser obrigação do interessado comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço.

Defende, portanto, que foi válida a intimação/notificação editalícia, considerando que restou infrutífera a intimação/notificação por carta com aviso de recebimento, não existindo qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8318360, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 8677827).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020